Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
À diligente Secretaria para que promova a alteração da classe processual para ‘mandado de segurança’, oportunidade em que o presente mandamus será conjuntamente analisado com o agravo interno de ID 34602221. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora